Tribunal: TJMT
Processo: 0056843-54.2015.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0056843-54.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CLAUDINEI VIEIRA DE CHAVES - ME - CNPJ: 11.430.520/0001-50 (EMBARGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO ZANETI - CPF: 010.406.859-00 (EMBARGADO), MARIA ISABEL GIANINI ZANETI - CPF: 536.381.661-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM TÍTULO DE CRÉDITO PRESCRITO. OMISSÃO QUANTO À SITUAÇÃO DO AVALISTA. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu ação monitória com resolução do mérito (CPC, art. 487, II). O embargante alega omissão quanto à situação jurídica do avalista, sustentando que sua citação válida e a apresentação de embargos monitórios afastariam a prescrição em relação a ele.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da situação jurídica do avalista;
(ii) definir se o avalista possui legitimidade passiva e se a prescrição foi corretamente reconhecida em seu desfavor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatada a omissão quanto à análise da posição do avalista, pois o acórdão embargado não tratou especificamente de sua citação e participação no processo monitório.

O aval, garantia típica do direito cambiário, possui natureza autônoma e solidária, mas perde eficácia quando o título prescreve, uma vez que sua validade está intrinsecamente vinculada à natureza cambiária do documento.

A prescrição do título de crédito converte a obrigação em mera prova escrita de dívida, inviabilizando a cobrança do avalista, cuja obrigação decorre exclusivamente da garantia cambial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, prescrita a ação cambial, cessa a eficácia do aval, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva do avalista (REsp nº 1.799.962/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 02/02/2021, DJe 09/02/2021).

Ainda que superada a ilegitimidade, verifica-se que o título (Cédula de Crédito Comercial) venceu em 01/06/2013, e a citação do avalista ocorreu apenas em 04/07/2019, após o prazo trienal de prescrição (CC, art. 206, §3º, VIII), não havendo falar em interrupção de prazo já consumado.

Assim, mesmo considerada sua legitimidade, a prescrição está consumada quanto ao avalista Luiz Antônio Zaneti.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos
, para sanar a omissão e reconhecer a ilegitimidade passiva do avalista, declarando, subsidiariamente, consumada a prescrição em relação a ele, mantido o acórdão embargado nos demais pontos.

Tese de julgamento
:

A prescrição do título de crédito retira-lhe a natureza cambiária, tornando o avalista parte ilegítima para responder em ação monitória.

O aval, como garantia autônoma e exclusivamente cambial, perde eficácia quando o título perde sua força executiva em razão da prescrição.

A interrupção da prescrição pressupõe prazo ainda em curso, não sendo possível interromper prescrição já consumada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, II, e 1.022; CC, art. 206, §3º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.799.962/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 02/02/2021, DJe 09/02/2021; TJ-SP, Apelação Cível nº 1010293-19.2022.8.26.0009, Rel. Des. Hélio Nogueira, j. 05/02/2025; TJMT, N.U. 0001172-83.2018.8.11.0027, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07/09/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
0056843-54.2015.8.11.0041

BANCO DO BRASIL S/A X CLAUDINEI VIEIRA DE CHAVES - ME, LUIZ ANTONIO ZANETI E MARIA ISABEL GIANINI ZANETI

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, interpostos pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (id 314290858), o qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC, em ação monitória.

Em apertada síntese, o banco embargante alega que o acórdão vergastado é omisso, pedindo por sua reforma substancial.

Argumenta que há omissão relevante quanto à situação jurídica do avalista Luiz Antonio Zaneti no acórdão embargado, uma vez que o julgado se concentrou na análise da prescrição em relação aos devedores principais, sem tecer considerações específicas acerca da interrupção do prazo prescricional em relação ao referido avalista.

Pondera que o referido avalista foi devidamente citado em 04/07/2019 e, em claro ato de ciência da demanda e de exercício do contraditório, apresentou embargos monitórios em 19/07/2019, fatos que afirma serem suficientes para afastar a prescrição em relação a ele.

Alega que a omissão do acórdão embargado impede a plena compreensão dos efeitos da decisão em relação ao avalista, havendo necessidade de esclarecimento.

Requer a inaplicabilidade da prescrição ao avalista Luiz Antônio Zaneti, considerando as particularidades de sua obrigação e a sua citação válida, que teriam configurado a interrupção do prazo prescricional em seu desfavor.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 318444886.

Na sessão ocorrida no dia 17/11/2025, foi retirado de pauta o presente recurso, em razão da questão de ordem suscitada,
concernente à possível ilegitimidade passiva do avalista
Luiz Antônio Zaneti
.

Intimada a parte contrária, conforme despacho de id 323442861, manifestou-se o banco junto ao id 325277358, refutando a tese de ilegitimidade, defendendo a autonomia da obrigação cambial e a inocorrência da prescrição perante o avalista Luiz Antônio Zaneti, diante de sua citação válida dentro do prazo prescricional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo banco, contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o processo com resolução do mérito.

O acórdão embargado analisou a ocorrência da prescrição da pretensão monitória, considerando o lapso temporal entre o ajuizamento da ação (10/12/2015) e a efetiva citação dos requeridos.

O banco embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado foi omisso ao não se manifestar especificamente sobre a situação jurídica do avalista Luiz Antônio Zaneti, que teria sido citado em 04/07/2019 e apresentado embargos monitórios em 19/07/2019, fatos que, segundo o embargante, seriam suficientes para afastar a prescrição em relação a ele.

Afirma o embargante que ao analisar a questão da prescrição, não fez distinção entre a situação do devedor principal e dos avalistas, especialmente quanto ao momento da citação de cada um deles, o que se revela essencial para a correta aplicação do instituto da prescrição no caso concreto.

Dos autos, constata-se que o avalista Luiz Antônio Zaneti foi efetivamente citado em 04/07/2019 (conforme certidão que aportou aos autos no id 306637996 – pág. 55/56), tendo inclusive apresentado embargos monitórios em 19/07/2019 (petição de id 306637996 – pág. 58/66), conforme alegado pelo embargante e não refutado especificamente pelos embargados em suas contrarrazões.

Entretanto,
imprescindível
analisar a questão de ordem suscitada na sessão de julgamento anterior, concernente à possível ilegitimidade passiva do avalista Luiz Antônio Zaneti.

A questão da legitimidade passiva do avalista em ação monitória fundada em título prescrito demanda análise aprofundada dos institutos jurídicos envolvidos, notadamente o aval e os efeitos da prescrição sobre as obrigações cambiárias.

O aval, em sua concepção técnico-jurídica, constitui garantia típica do direito cambiário, caracterizada pela autonomia e pela solidariedade.

Por força do princípio da autonomia, a obrigação do avalista subsiste mesmo quando a obrigação garantida seja nula, salvo se o vício decorrer de defeito de forma.

Contudo, impende distinguir entre a nulidade da obrigação avalizada e a prescrição da pretensão cambiária.

Enquanto a nulidade afeta a própria existência ou validade da obrigação, a prescrição atinge apenas a pretensão, ou seja, a possibilidade de exigir coercitivamente o cumprimento da obrigação, que permanece como obrigação natural.

No caso dos títulos de crédito prescritos, a doutrina e a jurisprudência têm entendido que, embora perdida a eficácia executiva do título, subsiste a possibilidade de sua cobrança pela via monitória, com fundamento no artigo 700 do CPC, que admite a utilização desse procedimento para cobrança baseada em prova escrita sem eficácia de título executivo.

Todavia, questão mais complexa surge quando se indaga sobre a possibilidade de incluir o avalista como réu na ação monitória fundada em título prescrito.

A esse respeito, formaram-se duas correntes interpretativas. A primeira corrente sustenta que, prescrito o título, o aval perde sua eficácia, tornando o avalista parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação monitória, salvo comprovado locupletamento ilícito; A segunda corrente defende que a prescrição do título não extingue a obrigação do avalista, mas apenas lhe retira a eficácia executiva, permanecendo possível a cobrança pela via monitória tanto do devedor principal quanto do avalista.

Analisando as manifestações das partes após a questão de ordem, verifico que os embargados defendem a primeira corrente, sustentando a ilegitimidade passiva do avalista em razão da prescrição do título, enquanto o embargante alinha-se à segunda corrente, defendendo a legitimidade do avalista independentemente da prescrição do título.

Após detida reflexão sobre a matéria, entendo que assiste razão à primeira corrente.

Com efeito, a prescrição do título de crédito, ao retirar-lhe a eficácia executiva, afeta substancialmente a natureza da obrigação cambiária, convertendo-a em mera prova escrita de dívida. Nesse contexto, as garantias tipicamente cambiárias, como o aval, perdem sua eficácia específica, não sendo possível exigir do avalista o cumprimento de obrigação cujo caráter cambiário foi descaracterizado pela prescrição.

Ressalte-se que o aval, como garantia típica do direito cambiário, possui características próprias que o distinguem das garantias do direito comum, como a fiança. Sua autonomia e abstração estão intrinsecamente ligadas à natureza cambiária do título garantido. Descaracterizada essa natureza pela prescrição, não subsiste o aval em sua configuração original.

Ademais, admitir a cobrança contra o avalista com base em título prescrito representaria violação ao princípio da segurança jurídica, permitindo que se contorne, por via oblíqua, os efeitos da prescrição cambiária expressamente estabelecidos pelo legislador.

A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. NOTAS PROMISSÓRIAS. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO. PERDA DA EFICÁCIA DO AVAL. ILEGITIMIDADE DOS AVALISTAS. RECONHECIDA. 1. Ações monitórias propostas pela empresa recorrida contra os recorrentes pretendendo o recebimento dos valores constantes de notas promissórias prescritas. 2. As questões devolvidas ao conhecimento do Superior Tribunal de Justiça são as seguintes alegações: a) ocorrência de negativa de prestação jurisdicional e carência de fundamentação; b) ilegitimidade passiva dos avalistas para figurar no polo passivo de ação monitória baseada em notas promissórias prescritas; c) prescrição da pretensão autoral; d) prova da quitação dos títulos que embasaram as ações monitórias. 3. Inexistência de maltrato ao art.
1.022
, incisos
I
e
II
, do
Código de Processo Civil
, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 4. Não ocorrência de afronta ao art.
489
,
§ 1º
, inciso
IV
, do
CPC/2015
quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 5. Natureza eminentemente cambiária do aval, cessando as pretensões do portador do título contra os avalistas a partir da prescrição cambial das cártulas. 6. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, prescrita a ação cambiária, perde eficácia o aval, não respondendo o garante pela obrigação assumida pelo devedor principal. 7. Acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva dos avalistas recorrentes, restabelecendo a decisão de primeiro grau e julgando prejudicadas as demais questões suscitadas no recurso especial. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO."(
REsp n. 1.799.962/SP
, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 9/2/2021).

Nesse sentido:

Apelação Cível. Ação Monitória. Notas Promissórias. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das rés. Notas promissórias. Prescrição da ação cambial. Prazo quinquenal para o ajuizamento da monitória. Inteligência do art. 206, § 5º, inciso I, do CC/2002. Súmula 504 do STJ. Prescrição. Inocorrência. Citação regular. Retroação ao ajuizamento da ação. Inércia da autora não configurada. Aval. Prescrição da ação cambial. Ilegitimidade da avalista configurada. Perda da eficácia do aval. Extinção do feito, sem julgamento do mérito, em relação à corré avalista. Ônus sucumbenciais carreados à autora. Honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da ação. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Alegação de que as notas promissórias estariam vinculadas a negócio. Prova inexistente. Desacordo comercial. Indícios de que o pagamento das notas estaria atrelado a faturamento mínimo. Inexistência. Sentença mantida em relação à ré supérstite. Recurso parcialmente provido, nos termos da fundamentação. (TJ-SP - Apelação Cível: 10102931920228260009 São Paulo, Relator.: Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 05/02/2025, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2025)

Esse o entendimento desta Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE COMPROVADA - DIREITO DEFERIDO –RECURSO DO 1º RÉU – CITAÇÃO PELO WHATTSAPP – NÃO OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS PREVISTOS NA PORTARIA PORTARIA N. 412/2021 DO TJMT – NULIDADE – RECURSO DA 2º RÉ - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AVALISTA – TÍTULO DE CRÉDITO PRESCRITO – PERDA DA CARACTERÍSTICA CAMBIAL – AMBOS OS RECURSOS PROVIDOS. O benefício da justiça gratuita deve ser deferido à pessoa física quando inexistirem nos autos elementos que infirmem a precariedade arguida. É admitida a citação virtual (whatsapp) realizada por oficial de justiça, desde que realizada de acordo com os requisitos previstos na Portaria 412/2021 do TJMT, sob pena de nulidade do ato. Com a prescrição do título de crédito, este perde a sua característica cambiária, e por consequência inviabiliza a cobrança do aval nele previsto, por se tratar de garantia exclusiva dos títulos cambiais. (N.U 0001172-83.2018.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 07/09/2023, Publicado no DJE 07/09/2023)

Portanto, reconheço a ilegitimidade passiva do avalista
Luiz Antonio Zaneti
para figurar no polo passivo da presente ação monitória, fundada em título prescrito, ressalvada a hipótese de comprovado locupletamento ilícito, o que não foi alegado nem demonstrado nos autos.

Ainda que superada a questão da legitimidade passiva,
ad argumentandum tantum
, caberia analisar a ocorrência ou não da prescrição em relação ao avalista Luiz Antonio Zaneti.

Conforme se depreende dos autos, o título que embasa a ação monitória é uma Cédula de Crédito Comercial, com vencimento em 01/06/2013. O embargante sustenta que o avalista Luiz Antonio Zaneti foi citado em 04/07/2019, o que interromperia o prazo prescricional em relação a ele.

Inicialmente, cumpre estabelecer qual o prazo prescricional aplicável à espécie. Tratando-se de cédula de crédito comercial, que constitui título de crédito, aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil, contado a partir do vencimento do título.

No caso em tela, tendo o título vencido em 01/06/2013, o prazo prescricional trienal findou-se em 01/06/2016. A citação do avalista LUIZ ANTONIO ZANETI, ocorrida apenas em 04/07/2019, deu-se, portanto, após o transcurso do prazo prescricional.

O embargante argumenta que a citação válida do avalista, seguida da apresentação de embargos monitórios, teria o condão de interromper a prescrição. Ocorre que a interrupção da prescrição pressupõe que o prazo prescricional ainda esteja em curso. Uma vez consumada a prescrição, não há que se falar em interrupção, pois não se interrompe o que já se completou.

Assim, mesmo que se admitisse a legitimidade passiva do avalista, a prescrição já havia se consumado quando de sua citação, tornando inócua qualquer discussão sobre interrupção do prazo prescricional.

Ante o exposto, acolho a questão de ordem levantada e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, reconhecendo a ilegitimidade passiva do avalista LUIZ ANTONIO ZANETI para figurar no polo passivo da presente ação monitória, fundada em título prescrito, e, subsidiariamente, declarando consumada a prescrição em relação a ele, mantendo-se, no mais, o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025